Tribunal: TJSP
Processo: 2192610-92.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO EM QUE SE PRETENDE AUTORIZAÇÃO PARA MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS COM ATIVOS DERIVADOS DE VEGETAIS OU FITOFÁRMACOS DA "CANNABIS SATIVA".
LIMINAR CONCEDIDA EM 1O. GRAU. REFORMA DA R. DECISÃO AGRAVADA, COM DETERMINAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ART. 115, I, DO CPC, DE QUE O JUÍZO DE 1o. GRAU PROVIDENCIE A INTIMAÇÃO DA PARTE IMPETRANTE PARA QUE REQUEIRA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO EM QUE SE PRETENDE AUTORIZAÇÃO PARA MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS COM ATIVOS DERIVADOS DE VEGETAIS OU FITOFÁRMACOS DA "CANNABIS SATIVA".
LIMINAR CONCEDIDA EM 1O. GRAU. REFORMA DA R. DECISÃO AGRAVADA, COM DETERMINAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ART. 115, I, DO CPC, DE QUE O JUÍZO DE 1o. GRAU PROVIDENCIE A INTIMAÇÃO DA PARTE IMPETRANTE PARA QUE REQUEIRA A CITAÇÃO DA ANVISA, SOB PENA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO.
RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.